Tribunal: TJBA
Processo: 0516828-35.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0516828-35.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CACIO ANTONINO DA SILVA

Advogado(s)
:
FAGNER VASCONCELOS FRAGA, REGINA ORNELAS DO ESPIRITO SANTO E SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY, ENY BITTENCOURT registrado(a) civilmente como ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. TRANSAÇÕES INDEVIDAS REALIZADAS EM CONTA CORRENTE. INDÍCIOS DE FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DO DEMANDANTE NÃO DEMONSTRADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ANTE A FLAGRANTE MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA NA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR. PRESENÇA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RISCO DA ATIVIDADE. EXEGESE DA SÚMULA 479 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEVER DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES RETIRADOS INDEVIDAMENTE, NA FORMA SIMPLES, DADA A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO.
ARBITRAMENTO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº
0516828-35.2019.8.05.0001
,
figurando como Apelante
CACIO ANTONINO DA SILVA
e Apelado
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.